Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-62.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702876-62.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SUPREMA LTDA - ME APELADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME DESPACHO A ré-reconvinte, DROGARIA SUPREMA LTDA – ME interpôs apelação contra sentença que extinguiu os processos principal e reconvencional, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IV, do CPC (ID 26618909), não tendo formulado pedido de gratuidade de justiça, e tampouco procedido ao pagamento das custas recursais. Desse modo, intime-se a APELANTE, para que requeira o que entender de direito ou para que proceda ao recolhimento das custas, na forma da Lei, observando, inclusive, o recolhimento em dobro, se o caso. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora